Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002906-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS - CPF: 054.463.988-07 (AGRAVANTE), COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0001-89 (AGRAVADO), ALOISIO ANTONIO GRANDI DE OLIVEIRA - CPF: 121.090.148-06 (ADVOGADO), MONIQUE CRISOSTOMO ROCHA - CPF: 326.815.038-17 (ADVOGADO), MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - CPF: 102.086.177-01 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BRISOLLA - CPF: 005.037.158-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE APENAS REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A
pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por
q
ue dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
SANDRA APARECIDA APPOLINÁRIO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, mantendo
inalterada
a decisão que
afastou
a aplicabilidade das normas consumeristas
e
declinou da competência para processar e julgar a lide e, ato contínuo, determinou a remessa dos Autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Presidente
Prudente-SP
.

Em suas razões recursais, a embargante, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
, alega que é consumidora
dos produtos fornecidos pela embargada, razão pela qual, deve
ter o direito de litigar em uma Comarca próxima da
sua propriedade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, em razão de não incidir, na hipótese, qualquer dos vícios possíveis de sanação pela via dos
Aclaratórios
.

Consoante relatado, a parte embargante empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de agravo de instrumento, o qual apresentou clara e expressa fundamentação no sentido de que, as provas documentais apresentadas não
evidenciam

a existência de qualquer negociação envolvendo a embargante e a filial da empresa embargada,
para que,
assim, pudesse ser considerada a competência da Comarca de Cuiabá-MT.

Ao revés disso, a prova apresentada nos autos,
demonstra que
a relação jurídica entre as partes
decorre da
nota fiscal de venda da mercadoria (insumos para plantio de pasto), a qual indica que o produto foi negociado e expedido pela empresa agravada, a partir da sua matriz no Estado de São Paulo (id n. 29870322)
.

Assim, como visto, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024